Tribunal: TJDFT
Processo: 0756714-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por descumprimento das determinações judiciais para emenda da inicial. O embargante alega omissão quanto à análise da documentação apresentada e requer efeitos modificativos ao julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissões capazes de justificar a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. O acórdão embargado examinou as questões relevantes e fundamentou adequadamente a decisão, consignando a ausência de cumprimento integral das determinações judiciais, o que culminou com o indeferimento da petição inicial.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, sendo necessário o manejo do recurso próprio.
7. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem demonstrar vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 11/02/2025. STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, DJe 02/12/2020.